Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-48.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. Cédula de Crédito Bancário.
I - Prescrição intercorrente. Acolhimento. Sentença de extinção da execução.
II - Insurgência do credor. Alegação de prescrição quinquenal e ausência de inércia.
III - Prescrição intercorrente operada no caso. Pretensão de cobrança de dívida oriunda de título de crédito, a teor do que dispõe o artigo 206, § 3o, VIII, do Código

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. Cédula de Crédito Bancário.
I - Prescrição intercorrente. Acolhimento. Sentença de extinção da execução.
II - Insurgência do credor. Alegação de prescrição quinquenal e ausência de inércia.
III - Prescrição intercorrente operada no caso. Pretensão de cobrança de dívida oriunda de título de crédito, a teor do que dispõe o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Processo paralisado por período superior ao da prescrição do direito material invocado. Prazo prescricional trienal. Inteligência do art. 44 da Lei Federal no 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966).
IV – Sentença mantida. Recurso desprovido.